Tribunal: TJES
Processo: 5001135-76.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001135-76.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA BRITO DE OLIVEIRA BERNARDO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001135-76.2025.8.08.0069

RECORRENTES: ROSA BRITO DE OLIVEIRA BERNARDO e MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DUPLO RECURSO INOMINADO. RECURSO DA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO COMPROVADA. ARTIGO 505 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCESSO E DE VALIDADE DE CONTRATOS COM MENOS DE TRÊS ANOS DE DURAÇÃO. AFASTAMENTO. SIMULAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO RECESSO ESCOLAR. NECESSIDADE PERMANENTE CARACTERIZADA. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 31/01/2025. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do vínculo temporário da autora com o Município de Marataízes no período de 06/03/2023 a 31/01/2025, condenando o réu ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes. A autora recorre buscando a declaração de nulidade de todo o período contratado e a condenação do requerido ao pagamento de FGTS sobre a totalidade do vínculo laboral. O réu recorre alegando a validade do contrato, a inexistência de prorrogações excessivas e sustentando que contratos temporários com menos de 3 (três) anos de duração não são passíveis de nulidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de deserção do recurso da autora após o indeferimento da gratuidade da justiça e formulação de mero pedido de reconsideração; e (ii) a legalidade da contratação temporária no período delimitado pela sentença, analisando-se o argumento municipal de validade das contratações temporárias.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O recurso da autora é deserto. Indeferida a gratuidade de justiça e intimada a parte para recolher as custas, esta limitou-se a requerer a reconsideração da decisão. O pedido de reconsideração não suspende prazos e encontra óbice na preclusão consumativa (artigo 505 do CPC). Quanto ao recurso do réu, a alegação de que contratações com menos de 3 (três) anos de duração são imunes à nulidade não encontra amparo jurídico, sobretudo porque a autora laborou em prol do réu por período superior a três anos. A demissão da autora em dezembro e recontratação em março constitui expediente administrativo que mascara a permanência do serviço prestado. Sendo nula a contratação temporária estruturada para burlar a regra do concurso público, é devido o FGTS, nos moldes do Tema 191 do STF.

IV – DISPOSITIVO: Recurso da autora não conhecido. Recurso do requerido conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 505; Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º, e art. 55; Súmula 363 do TST.

RELATÓRIO

Rosa Brito de Oliveira Bernardo ajuizou ação ordinária contra o Município de Marataízes, sob a alegação de que foi admitida por meio de contratos temporários sucessivos para exercer funções docentes. Afirmou que a contratação temporária desvirtuou-se em relação permanente, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do réu ao pagamento do FGTS sobre todo o período trabalhado.

O Município de Marataízes apresentou contestação sustentando a legalidade da contratação temporária, pautada em legislação municipal e precedida de processo seletivo. Argumentou pela impossibilidade de aplicação do regime do FGTS a servidores estatutários ou sob regime administrativo especial, postulando a improcedência total dos pedidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato temporário exclusivamente no período de 06/03/2023 a 31/01/2025, condenando o Município de Marataízes ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes a esse intervalo, atualizados e com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Inconformadas, ambas as partes recorreram. A autora requereu a declaração de nulidade de todo o período contratado com a consequente condenação do réu ao pagamento de FGTS sobre a totalidade da relação de trabalho. O réu impugnou a nulidade contratual declarada, arguindo a regularidade do vínculo, a inocorrência de prorrogações excessivas e sustentando que contratos temporários com menos de 3 (três) anos de duração não dão ensejo à nulidade do pacto administrativo. Foram apresentadas contrarrazões pelas partes.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, examina-se a admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora Rosa Brito de Oliveira Bernardo.

O recurso não reúne as condições de admissibilidade por manifesta deserção. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por este Relator, determinou-se a intimação da autora para recolhimento do preparo. Intimada, a recorrente limitou-se a formular pedido de reconsideração (id. 19807554).

O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para recolhimento do preparo e encontra óbice no artigo 505 do CPC, operando-se a preclusão consumativa. Não demonstrado o recolhimento das custas no prazo do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso da parte autora.

Por outro lado, o recurso do Município de Marataízes é tempestivo, isento de preparo e preenche os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

No mérito, a controvérsia reside na validade do contrato administrativo temporário de docência no período delimitado pela sentença (06/03/2023 a 31/01/2025).

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da CRFB/88) exige transitoriedade da demanda. O prolongamento sucessivo e a renovação de contratos para atividade-fim de caráter permanente descaracterizam a natureza emergencial do vínculo.

O Município recorrente sustenta a legalidade da relação jurídica sob o argumento de que não houve prorrogações excessivas e de que contratos temporários com menos de 3 (três) anos de duração não seriam nulos. Tal tese, contudo, carece de amparo constitucional.

A nulidade da contratação temporária não se afere exclusivamente pelo decurso de um prazo fixado aprioristicamente em 3 (três) anos, mas sim pelo desvirtuamento da própria natureza da contratação. O parâmetro temporal não imuniza o contrato quando evidenciado que a admissão temporária foi utilizada de forma anômala para preencher vagas ordinárias e permanentes do quadro funcional público, em flagrante preterição ao concurso público (artigo 37, II, da CRFB/88).

No caso em apreço, o acervo probatório demonstra o exercício ininterrupto das funções da servidora ao longo dos anos letivos, sendo a aparente descontinuidade decorrente apenas dos períodos de férias e recessos escolares. A simulação de rescisões sistemáticas ao fim de cada ano civil para posterior recontratação constitui manobra administrativa abusiva. O breve hiato temporal não descaracteriza o trato sucessivo da prestação do serviço público docente, que é perene e previsível.

Por conseguinte, a tese de validade da contratação em razão do prazo inferior a 3 (três) anos não se sustenta face à evidente burla ao comando constitucional. Desnaturada a transitoriedade da contratação, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo restrito ao período fixado em primeiro grau (06/03/2023 a 31/01/2025).

Diante do não conhecimento do recurso da autora por deserção, resta inviabilizada a apreciação de sua pretensão de estender a declaração de nulidade e a condenação de FGTS para além do marco estabelecido pela sentença.

A nulidade da contratação temporária por descumprimento do artigo 37, II e IX, da Constituição Federal gera o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, consoante tese firmada pelo STF no julgamento do RE 596.478/SP (Tema 191) e jurisprudência consolidada na Súmula 363 do TST.

Desse modo, afigura-se irrepreensível a sentença que declarou a nulidade contratual limitada ao intervalo de 06/03/2023 a 31/01/2025 e determinou o pagamento do FGTS relativo a este período.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. NÃO CONHEÇO
do recurso inominado da autora ROSA BRITO DE OLIVEIRA BERNARDO, ante a ocorrência de deserção.

2. CONHEÇO
do recurso inominado do MUNICIPIO DE MARATAIZES e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença que delimitou a nulidade e a condenação de FGTS ao período de 06/03/2023 a 31/01/2025.

Condeno a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). Condeno o réu recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada (artigo 55 da Lei nº 9.099/95), sem custas por isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)